Tribunal: TJPA
Processo: 0803883-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803883-91.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

AGRAVADO: WALTER TADEU DA CRUZ FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Pretensão do agravante de penhorar, em cumprimento de sentença, 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor.

2. A penhora de vencimentos é vedada pelo artigo 833, IV, do CPC. Por sua vez, o §2º, do artigo 833, excepciona a regra geral na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e o STJ a excepciona quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (
EREsp 1582475/MG).

3. No caso, não há nos autos qualquer informação a cerca da quantia percebida pelo agravado a título de renda mensal para mensurar a viabilidade de seu pleito
.
Os requerimentos dirigidos ao Juízo “a quo” e anexados ao instrumento apenas se referem a possibilidade em tese de bloqueio dos valores, sem, contudo, especificar se concretamente o devedor é capaz de suportar a penhora sem prejuízo de seu sustento.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão exarada pelo do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do cumprimento de sentença de ação monitória (Processo n.º 0005041-88.2011.8.14.0301) que move contra WALTER TADEU DA CRUZ FRAZÃO.

O agravante se insurge contra a decisão
indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do executado, nos seguintes termos
:

INDEFIRO o pedido de fl. 79/83 em relação à penhora de pelo menos 30% da remuneração mensal recebida pelo executado em razão da impenhorabilidade dos rendimentos em razão da previsão constante no art. 833, IV, do CPC, já que não se pode prejudicar a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família.

Em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, somente na hipótese excepcional de o exequente demonstrar que o valor do bloqueio nos rendimentos alimentares da parte devedora não lhe causasse nenhum dos prejuízos acima mencionados, seria possível analisar a viabilidade do pedido.

Nesse sentido, transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DO INSS PERCEBIDOS PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração ou da impenhorabilidade das verbas alimentares, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, não pode ser excepcionada quando a remuneração percebida pelo devedor fragilize-se a ponto de comprometer-lhe a sobrevivência digna ou a subsistência de sua família. 2. Caso concreto em que a penhora não se revelou razoável em face do valor dos proventos do executado, aposentado pelo INSS. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ-0690918, Recurso Especial nº 1.473.479/MG (2014/0198589-5), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 06.02.2017).

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. (...) A regra geral da impenhorabilidade de conta bancária em que o executado recebe os seus proventos, na forma do art. 649, IV, do CPC, pode ser excepcionada quando o valor do bloqueio revele-se módico em relação aos proventos, não arrostando a dignidade do devedor e o sustento próprio e de sua família. 4. Caso concreto em que a penhora revelou-se diminuta se comparada aos proventos do executado. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ-0623562, Recurso Especial nº 1.496.433/DF (2014/0288950-8), 3ª Turma do STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. j. 08.06.2016, DJe 13.06.2016).

Indique a parte autora a existência de outros bens passiveis de execução

sob pena de suspensão e arquivamento dos autos de execução.

Belém (PA), 25 de abril de 2019.

O agravante alega em suas razões que o juiz valeu-se da interpretação literal da lei para indeferir o seu pedido, sem qualquer análise mais acurada do litígio; aduz que não se trata de simples penhora de aposentadoria, mas de descumprimento de regra contratual pela qual o devedor se comprometeu a pagar o mútuo mediante desconto em conta corrente e descumpriu, sendo inclusive reconhecido pelo Judiciário, que constituiu o acordo em título executivo judicial; alega que buscou outros meios necessários com vistas a localização de bens passíveis de penhora em nome do réu, sem, contudo, obter sucesso merecido em suas investidas; afirma que os meios expropriatórios precisam ser efetivos e que a regra de impenhorabilidade dos vencimentos acaba por ferir o direito fundamental à tutela executiva efetiva e tempestiva. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão atacada.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 25592626, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Ausência de contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 21 de setembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Trata-se de recurso que ataca decisão que indeferiu a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor, ora agravado, com base no artigo 833, IV, do CPC.

O citado dispositivo possui a seguinte dicção:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por sua vez,
o §2º, do artigo 833, excepciona a “hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”.

De logo, exclui-se do caso concreto a exceção prevista no §2º, do artigo 833, do CPC, pois não se trata de crédito referente a alimentos.

De outra banda, o Superior Tribunal de Justiça interpretou a norma estabelecendo outra exceção, qual seja, a possibilidade de penhora de proventos desde que preservado valor que mantenha a dignidade do devedor e de sua família. Eis a ementa da Corte Especial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

(grifei)

Sendo assim, para dar guarida a pretensão do agravante, necessário que houvesse demonstração da capacidade financeira do devedor, ora agravado, para que se pudesse auferir se a penhora de 30% (trinta por cento) de seus proventos não prejudicaria a sua manutenção e de sua família.

Ocorre que o agravante não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia. Não há nos autos qualquer informação a cerca da quantia percebida pelo agravado a título de renda mensal para mensurar a viabilidade de seu pleito.

Os requerimentos dirigidos ao Juízo “a quo” e anexados ao instrumento apenas se referem a possibilidade em tese de bloqueio dos valores, sem, contudo, especificar se concretamente o devedor é capaz de suportar a penhora sem prejuízo de seu sustento.

Isto posto, a pretensão do agravante de penhorar os proventos do agravado não atende os requisitos legais e jurisprudenciais, devendo ser mantido o indeferimento prolatado pelo juízo de 1º grau.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém,14 de outubro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2021